Tribunal: TJSP
Processo: 0001339-24.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – Recurso defensivo. Pleito de reforma da decisão que indeferiu o pedido de remição por aprovação parcial no ENEM. Impossibilidade. Aprovação em três das cinco áreas do conhecimento. Ausência de certificado de aprovação. Exame após o ano de 2017. Apresentação de simples comprovante de participação com notas. Decisão que deve ser mantida. RECURSO DE AGRAVO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – Recurso defensivo. Pleito de reforma da decisão que indeferiu o pedido de remição por aprovação parcial no ENEM. Impossibilidade. Aprovação em três das cinco áreas do conhecimento. Ausência de certificado de aprovação. Exame após o ano de 2017. Apresentação de simples comprovante de participação com notas. Decisão que deve ser mantida. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.